Tribunal: TJPA
Processo: 0001408-80.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001408-80.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: VITOR HUGO DO ROSARIO XAVIER, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0001408-80.2019.8.14.0006

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
VITOR HUGO DO ROSARIO XAVIER

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, DESEMBARGADOR

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NULIDADE DAS PROVAS. ACESSO A DADOS DE CELULAR E INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES E DE PROVA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. ILICITUDE DA PROVA MATERIAL. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu da imputação de tráfico de drogas, com fundamento na ilicitude das provas obtidas por meio de acesso a dados de celular e violação de domicílio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na legalidade da ação policial que, após abordar o réu em via pública com pequena quantidade de entorpecente, acessou os dados de seu aparelho celular e, com base em suposta confissão informal e consentimento da genitora, ingressou em sua residência sem mandado judicial, apreendendo uma quantia em dinheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a existência de
fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito
, conforme tese firmada pelo STF (RE 603.616/RO). A apreensão de ínfima quantidade de droga (4,9g de maconha) em via pública, por si só, não constitui justa causa para presumir a existência de um crime permanente no interior da residência do agente. 4. O acesso a dados e conversas armazenados em aparelho celular depende de prévia autorização judicial, sob pena de violação à intimidade e à privacidade (art. 5º, XII, CF). A devassa do conteúdo do celular do réu pelos policiais, sem ordem judicial, configura prova ilícita.

5. O consentimento do morador para validar o ingresso policial deve ser voluntário e comprovado de forma inequívoca. Conforme entendimento do STJ (HC 598.051/SP),
compete ao Estado o ônus de comprovar a legalidade e a voluntariedade dessa autorização
, preferencialmente por meio de registro escrito ou audiovisual, não sendo suficiente a mera alegação verbal dos agentes policiais.

6. Reconhecida a ilicitude da busca no celular e do ingresso domiciliar, as provas delas decorrentes (informações do aparelho e apreensão do dinheiro) são nulas (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do art. 5º, LVI, da CF, e do art. 157 do CPP. Ausente suporte probatório lícito e autônomo para caracterizar o tráfico, a manutenção da absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido para manter a sentença absolutória.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de pequena quantidade de entorpecente em via pública não configura, por si só, fundada razão (justa causa) para autorizar o ingresso em domicílio sem mandado judicial, por não indicar, de maneira inequívoca, a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

2.

É ilícita a prova obtida por meio de acesso a dados e conversas de aparelho celular sem prévia autorização judicial, bem como a prova decorrente de ingresso domiciliar baseado em consentimento cuja voluntariedade não foi inequivocamente comprovada pelo Estado.

3.

A contaminação das provas pela teoria dos frutos da árvore envenenada, quando não remanesce acervo probatório lícito e autônomo, impõe a manutenção da absolvição do réu por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP).

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, XII, LVI e LXIII; CPP, arts. 157 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280); STJ, HC 598.051/SP; STJ, HC 733.082/RJ; TJPA, Apelação Criminal 0804217-03.2022.8.14.0039.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 102901444), que absolveu o réu
VITOR HUGO DO ROSARIO XAVIER
da imputação da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia (ID 19735915) que, no dia 31 de janeiro de 2019, por volta das 16h30min, em uma área de matagal do Parque Ambiental do Utinga, policiais militares abordaram o denunciado em atitude suspeita. Durante a revista pessoal, encontraram em sua posse 07 (sete) embrulhos de maconha, com peso total de 4,9 gramas. Segundo a exordial, o réu teria confessado informalmente que vendia a droga para sustentar seu vício e que guardava o dinheiro da venda em sua residência. Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao imóvel e, com a suposta autorização da genitora do acusado, apreenderam a quantia de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória, que julgou improcedente a pretensão punitiva. O magistrado sentenciante reconheceu a ilicitude das provas por três fundamentos: (i) acesso ilegal ao conteúdo do celular do acusado; (ii) interrogatório informal realizado pelos policiais sem a advertência do direito ao silêncio; e (iii) ingresso irregular no domicílio, por ausência de fundadas razões.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação (ID 103281480). Em suas razões (ID 19735996), sustenta a legalidade da ação policial, argumentando que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, que a entrada no domicílio foi franqueada pela genitora do réu e que havia fundadas suspeitas decorrentes da confissão do apelado. Pugna, ao final, pela reforma da sentença para condenar o réu nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (ID 19735998), rechaçando as teses ministeriais e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção integral da sentença absolutória.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 21051868), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso.

02 – DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO

O Ministério Público apelante busca a reforma da sentença absolutória, a fim de que o apelado seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste em reavaliar a legalidade das provas que embasaram a denúncia, ponto fulcral da decisão de primeiro grau.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença absolutória não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, em alinhamento com a mais recente jurisprudência dos Tribunais Superiores.

A materialidade delitiva, consubstanciada na apreensão de 4,9 gramas de maconha, é incontroversa. Contudo, a forma como as demais provas foram colhidas pela autoridade policial padece de vícios insanáveis, que as tornam ilícitas e imprestáveis para fundamentar um decreto condenatório.

A narrativa fática, extraída dos depoimentos dos próprios agentes policiais, revela uma sucessão de ilegalidades.
Conforme confirmado em juízo pela própria policial militar Juliana Matos do Nascimento, esta declarou textualmente que, após a abordagem, "os policiais passaram a manusear o seu aparelho celular, e constaram que o rapaz que estava com o acusado e conseguiu fugir passou mensagens via WhatsApp". Tal procedimento, confessadamente realizado sem prévia e fundamentada autorização judicial,

constitui flagrante violação à garantia constitucional da inviolabilidade do sigilo de dados, prevista no art. 5º, XII, da Constituição Federal. O acesso ao conteúdo de conversas e dados armazenados em um celular equipara-se à interceptação de comunicações, exigindo ordem judicial para sua validade.

Ademais, a suposta confissão informal do apelado, que teria admitido a traficância e indicado a localização do dinheiro, ocorreu em um cenário de coação implícita, sem que lhe fosse assegurado o direito constitucional de permanecer em silêncio (art. 5º, LXIII, da CF). Essa "entrevista" informal, conduzida pelos próprios agentes da captura, é nula e não pode servir de fundamento para justificar diligências subsequentes, como o ingresso em seu domicílio.

É nesse ponto que reside a mais grave violação. O ingresso na residência do apelado foi justificado pela referida confissão ilícita e por um suposto consentimento de sua genitora. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em
"fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito"
. A apreensão de ínfima quantidade de droga em via pública, por si só, não constitui a "fundada razão" para crer que o agente mantém em sua residência um depósito de entorpecentes, caracterizando o crime permanente.

Quanto ao consentimento, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigmático HC 598.051/SP, estabeleceu um padrão probatório rigoroso, assentando que "o ônus de comprovar a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência recai sobre o Estado", e que tal prova, para ser considerada válida, deve ser feita por declaração assinada e, sempre que possível, registrada em áudio e vídeo. A mera alegação dos policiais, desacompanhada de qualquer outra evidência, é insuficiente para validar a diligência, especialmente quando não há nos autos qualquer termo de autorização assinado pela moradora ou testemunhas isentas que atestem a espontaneidade do ato.

Não prospera, portanto, a tese do órgão ministerial de que a natureza de crime permanente do tráfico de drogas constituiria um salvo-conduto para o ingresso domiciliar. Conforme pacificado pelo STF, mesmo em crimes permanentes, a entrada sem mandado exige fundadas razões, o que não se confunde com a mera suspeita decorrente da apreensão de ínfima quantidade de droga. Da mesma forma, a alegação de que a entrada foi "franqueada pela genitora" sucumbe ante a ausência de qualquer prova robusta dessa voluntariedade, ônus que incumbia ao Estado, conforme o padrão probatório estabelecido pelo STJ.

Portanto, a ação policial foi triplamente viciada: pelo acesso ilícito ao celular, pela obtenção de confissão informal sem as garantias constitucionais e pela invasão de domicílio sem mandado ou consentimento válido comprovado.

Diante desse quadro, aplica-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (art. 157 do CPP), segundo a qual a ilicitude da prova primária contamina as provas dela derivadas. Assim, são nulas as informações obtidas do celular e a apreensão do dinheiro na residência.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido, exigindo um standard probatório mínimo para justificar medidas invasivas, como bem demonstram os seguintes julgados:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. [...] DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1. Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que
a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões
e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio [...]. 2. As circunstâncias que antecederam [...] o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também
não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária
. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente [...]. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de entendimento:

"A mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio, sem autorização judicial,
restando ausente, nessas situações, justa causa para a medida
." (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0804217-03.2022.8.14.0039, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023.) – destaquei.

Expurgadas as provas ilícitas, remanesce apenas a apreensão da ínfima quantidade de 4,9 gramas de maconha em poder do apelado. Tal elemento, isoladamente, é insuficiente para sustentar um decreto condenatório pelo crime de tráfico de drogas, sendo plenamente compatível com a figura do porte para consumo pessoal
.
Na ausência de provas lícitas e robustas da traficância, a dúvida milita em favor do réu, impondo-se a manutenção de sua absolvição por insuficiência probatória, notadamente porque, sem os elementos obtidos ilegalmente, não há qualquer outro indício de mercancia, como a apreensão de balança de precisão, anotações sobre o comércio ilícito ou monitoramento prévio que indicasse a venda de drogas no local.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença absolutória que, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolveu o réu
VITOR HUGO DO ROSARIO XAVIER da imputação
que lhe foi feita.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 03/12/2025